Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. VIOLÊNCIA MORAL E PSICOLÓGICA. PRATICADO CONTRA ENTEADA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão que indeferiu o pedido de declínio de competência e manteve a competência do juízo por entender trata-se de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão:
2. Questão em discussão: se há, no caso, violência de gênero a atrair a aplicação da Lei n. 11.340/2006, pois os fatos envolvem padrasto e enteada em razão de briga patrimonial pela herança deixada pela genitora da vítima.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, entre outros, dano psicológico, moral e patrimonial, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
4. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidos em contexto de violência doméstica e familiar.
5. Nos termos do artigo 40-A da Lei 11.340/6 prevê que “Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.